Tribunal: TCU
Processo: 043.146/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4494/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.146/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Bruno Maia Santos (CPF XXX.795.185-XX); Brutus Pereira Brito (CPF XXX.757.405-XX); Camila Santana de Deus (CPF XXX.399.705-XX); Cecilia Maria Coelho Bezerra (CPF XXX.337.893-XX); Dagoberto Ribeiro de Souza Neto (CPF XXX.951.265-XX); Daniel Fonseca Melo (CPF XXX.892.771-XX); Denize Rogge dos Santos Carvalho (CPF XXX.215.878-XX); Edson Souza de Andrade (CPF XXX.303.427-XX); Iure Oliveira Lopes (CPF XXX.828.311-XX); Simone Flores da Silva Morem (CPF XXX.543.470-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.